Tribunal: STF
Processo: AI 669654
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. OFENSA
   INDIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
I - Inadmissível o
   recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não
   tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. A
   tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas
   deduzida em embargos de declaração, não supre o
   prequestionamento.
II - Questão decidida com base na legislação
   infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta.
III - Agravo regimental improvido.